Tribunal: TJBA
Processo: 8033911-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033911-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: M. G. C. B. B. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES EMBARGADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.127 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por estudante de 16 anos, aprovada em vestibular, com o objetivo de realizar exame supletivo e obter certificação de conclusão do ensino médio antes da idade mínima legal, visando à matrícula em curso superior. A parte embargante alegou omissões, contradições e ausência de fundamentação no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a pretensão da impetrante com base em normas legais e precedentes vinculantes; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com fundamento em inconformismo da parte com a decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a inaplicabilidade do exame supletivo a menores de 18 anos, com base no art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 e na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ. 3. A discordância da parte com o entendimento do colegiado não configura ausência de fundamentação, mas exercício legítimo da função jurisdicional. 4. Não há contradição no reconhecimento da aprovação em vestibular da impetrante e a manutenção do impedimento legal à certificação de ensino médio, pois a legislação impõe requisitos etários inafastáveis. 5. A distinção entre modalidades de exame supletivo foi devidamente enfrentada, com base na interpretação sistemática da legislação federal e na impossibilidade de flexibilização do critério etário por norma infralegal. 6. O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos, sendo suficiente a sua oposição para fins recursais, conforme o art. 1.025 do CPC. 7. Constatado o caráter meramente infringente dos embargos, impõe-se sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgado configura uso indevido da via eleita, sendo vedada pelo art. 1.022 do CPC. A fundamentação clara e coerente com base em norma legal e precedente vinculante afasta alegações de omissão ou contradição. A discordância da parte embargante com a decisão proferida não se confunde com vício sanável por embargos de declaração. O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos, bastando sua interposição para configurar o requisito recursal previsto no art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.394/1996, art. 38, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº 8033911-75.2025.8.05.0000, em que figura como embargante M. G. C. B. B. e outros e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, pelas razões a seguir expendidas.